Tribunal: TJPA
Processo: 0020433-29.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020433-75.2003.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA, NORSERGEL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES S.A., PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLAUDIO TELIS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PROJÉTIL DE BALA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TROCA DE TIROS ENTRE POLICIAIS E AGENTE DA EMPRESA DE SEGURANÇA EM VIA PÚBLICA.

“BALA PERDIDA”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano.

3. A expressão “bala perdida”, encontra na jurisprudência o entendimento de que necessita haver a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso.

4. No caso dos autos restou ausente o nexo de causalidade entre a conduta dos policiais e os danos sofridos pelo autor, uma vez que as provas acostadas nos autos não foram suficientes para assegurar que o projétil que atingiu o ombro do autor era proveniente da arma de policial.

5. Apelação conhecida e provida.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze a vinte de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ
c
ontra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por CLAUDIO TELIS RIBEIRO, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na exordial, nos seguintes termos:

Dispositivo.

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015 e nos termos da fundamentação alhures, DEFIRO OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:

1 - Condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do

evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), utilizando-se os índices previstos no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97.

2 - Condenar a Empresa Norsergel ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a

contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), utilizando-se os índices previstos no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea g da Lei Estadual nº 5.738/93.

Nos termos do Art. 85, §4º, inciso II, reservo-me para definir o percentual relativo aos honorários advocatícios após a liquidação do julgado.

Decorridos os prazos legais, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”.

Contra essa decisão, a empresa Prosegur Brasil S/A (incorporadora da empresa Norsegel Vigilância e Transporte de Valores S/A) opôs embargos de declaração, que, porém, não foram acolhidos.

Posteriormente, o juízo de 1º grau homologou o acordo firmado entre a empresa Prossegur Brasil S/A e o autor, excluindo tal empresa da lide, remetendo os autos a este grau apenas para o julgamento da apelação interposta pelo Estado do Pará (id nº 2036156).

Em suas razões recursais (id nº 2036144), o apelante Estado do Pará relata os fatos, esclarecendo que o apelado propôs a ação alegando que no dia 09/05/2003 estava dentro de um ônibus, indo para o seu trabalho, quando notou que havia uma perseguição policial a um carro-forte de propriedade da empresa de transporte de valores Norsegel, que culminou com troca de tiros entre os policiais e empregados da empresa, havendo um projétil atingido o braço do apelado.

Acrescenta o apelante que o autor destaca que posteriormente descobriu-se que a perseguição haveria ocorrido por um equívoco, haja vista que a polícia militar teria sido informada que haviam roubado o Banco Central e que os assaltantes estavam em fuga em um carro de valores, fato este que não teria ocorrido.

Após o relato dos fatos, o Estado do Pará sustenta a necessidade de reforma da sentença diante da inexistência de responsabilidade civil do Estado, na medida em que o que restou demonstrado foi a existência de uma ação policial com o condão de resguardar direitos da sociedade e cessar a ação delitiva.

Argumenta que a conduta do policial configura exercício regular do direito, pelo que o procedimento em questão não pode ensejar a manutenção da condenação do Estado ao pagamento por danos morais, pois não constitui ato ilícito.

Destaca que o autor não provou que o dano sofrido foi perpetrado pelo Estado, mediante ação policial, visto que o laudo pericial realizado pelo Instituto Renato Chaves não pôde concluir se o projétil que atingiu o ombro do apelado foi desferido por uma das armas da polícia militar. Assim, não teria como ser comprovada a responsabilidade do Estado.

Acrescenta que o autor/ora apelado não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, pois nada provou acerca do abalo moral que alega ter sofrido.

Assevera que não restou comprovado o nexo causal entre a ação administrativa e o suposto dano sofrido pelo autor/apelado.

Caso assim não se entenda, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Ao final, trata sobre a aplicação dos juros de mora, afirmando que eles devem ser computados à base de 0,5% e nunca da data do fato, sendo vedada a aplicação de juros compostos. E sobre a correção monetária, explica que só poderá incidir a partir da data em que for fixado o valor da condenação.

Sustenta que sendo a sentença líquida, os honorários sucumbenciais devem ser calculados rendo como base o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), não havendo razão para ser calculado após a sua liquidação.

Conclui requerendo o conhecimento e provimento do recurso, nos termos expostos.

O autor/ora apelado apresentou contrarrazões (id nº 2036146) onde relata os fatos e o trâmite processual, e, no mérito, destaca que os agentes do Estado exorbitaram no exercício de suas funções e assumiram o risco de produzir resultado danoso ao disparar tiros a esmo, sem se preocupar com os civis que circulavam pelo local.

Destaca os abalos morais sofridos, e requer o conhecimento e desprovimento do recurso, para manutenção dos termos da sentença.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

E redistribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso do Estado do Pará em seu duplo efeito (id nº 2402925).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 2550262).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, o autor, ora apelado, diz que foi atingido por um projétil de arma de fogo em seu ombro decorrente de uma troca de tiros ocorrida entre a polícia militar e os funcionários da empresa Norsegel que encontravam-se no interior de um carro forte, àquela altura sob a suspeita de que haveria meliantes em fuga no interior no veículo.

Com base na teoria do risco administrativo, o autor pleiteou a indenização por danos morais no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), sendo que a sentença de primeiro grau condenou o Estado do Pará, ora apelante, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

As provas utilizadas pela parte autora para comprovar os alegados danos experimentados são:

- Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 12727/2003, onde consta consignado “HISTÓRICO: periciando refere que foi vítima de baleamento (bala perdida) quando estava em um ônibus, fato ocorrido no dia 09/05/2003, às 14h45.(...)” (id nº 2036000).

- Matéria Jornalística veiculada na época relatando o ocorrido com o autor (id nº 2036000 – fl. 23).

Pois bem, pela análise desses documentos, conclui-se, facilmente, que não há como concluir de onde proveio o disparo que atingiu o ombro do apelado, ou seja, não há como se estabelecer uma ligação entre a conduta atribuída ao agente estatal e o dano efetivamente alegado. Não há, na verdade, nexo causal entre os dois eventos.

Além disso, em audiência, o advogado do autor/ora apelado dispensou a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor, sendo que elas poderiam exercer papel fundamental para a elucidação dos fatos (id nº 2036127 – fl. 509).

Posteriormente, foi ouvido, na qualidade de informante, o Sr. Raimundo Trindade Farias Tourão, o qual expôs que: “... Que ligaram para o informante, informando do acidente, quando chegou a vítima já havia sido socorrida, QUE não assistiu os fatos em que ocorreu o baleamento, QUE é de conhecimento do depoente que não houve assistência do ESTADO ou NORSEGEL....”.

Fora isso, o Laudo Pericial nº 161/2013 realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, ao periciar o projétil de arma de fogo retirado do ombro do autor, concluiu que: “Ante o exposto e o que foi observado, concluem os Peritos que o material examinado trata-se de um projétil de arma de fogo compatível com o calibre .38 ou calibre .357, não apresentando elementos suficientes para um posterior cotejo microbalístico, devido as deformações apresentadas”.

Como se observa, tanto as provas juntadas na inicial como as provas produzidas ao longo da instrução processual, não foram capazes de indicar a origem do disparo que atingiu o autor. No caso, conforme relatado pelo próprio autor no momento da realização do exame de corpo de delito (v. id nº 2036000 – fls. 19 e 21), se está diante de situação em que se depara com a expressão “bala perdida”, havendo, desse modo, na jurisprudência o entendimento de que deve haver a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso, como se pode verificar dos seguintes julgados, “verbis”:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RESPONSABILIDADE

OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. POLICIAL MILITAR ALVEJADO EM TROCA DE TIRO COM ASSALTANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS.
FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1
. O acórdão recorrido, diante dos elementos dos autos, afastou a responsabilidade do Estado ante a ausência de provas de alegada culpa da estatal na operação policial da qual participava quando foi alvejado na troca de tiros com assaltantes.
2. Incidência da Súmula STF 279 para aferir alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal - responsabilidade extracontratual do Estado. 3.
Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada. Precedentes
. 4. Agravo regimental improvido.” (RE 558911 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-08 PP-01543)
(grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
MENOR ATINGIDO POR BALA PERDIDA AUTORIA DO DISPARO DESCONHECIDA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CARACTERIZADA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.

1
. A obrigação de garantir a segurança pública à coletividade (art. 144 da CF) não significa que o Estado deva estar onipresente em todas as situações que coloquem em risco a incolumidade do cidadão comum. Ausente o nexo causal entre o dano e o evento lesivo não subsiste o dever de reparação.

2. Improcedência da ação.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.”
(TJSP APL 9152949412009826 SP 9152949-41.2009.8.26.0000, Relator(a): Francisco Bianco, Julgamento: 19/12/2011, Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público, Publicação: 09/01/2012) (grifei)

“ACÓRDÃO “
RESPONSABILIDADE CIVIL

DO ESTADO. CONFRONTO ENTRE POLICIAIS E TRAFICANTES."BALA PERDIDA". AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, MAS NÃO INTEGRAL DO ESTADO.
DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO APELO E PROVIMENTO DO SEGUNDO, PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO.

1. A responsabilidade do Estado, em matéria de Segurança Pública, é objetiva, desde que comprovado o nexo causal entre a ação dos agentes estatais e o dano experimentado pelas vítimas, surgindo, aí, para este, o dever de indenizar.

2. Na hipótese vertente, durante toda a fase probatória, não ficou esclarecida a procedência do projétil que acabou por atingir o pai do autor.

3. A responsabilidade do Estado, ainda que objetiva, em razão do disposto no artigo 37, § 6º, da Carta Magna, exige a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou a omissão atribuída a seus agentes e o dano, não podendo ele ser responsabilizado por "bala perdida" que atingiu ao autor quando não trazido aos autos elementos probatórios que a tanto conduzam.

4. Inexistindo nos autos qualquer prova técnica, ou testemunhal, que comprove que o projétil de arma de fogo que causou o ferimento sofrido pelo autor tenha partido de armas utilizadas por policiais, não há como se imputar ao réu a responsabilidade pelo dano causado.

5. Aquele que pretender indenização do Poder Público em razão da ação de seus agentes deve trazer provas aos autos capazes de evidenciar o nexo de causalidade entre a ação e o dano causado.

6. Desprovimento do primeiro recurso e provimento do segundo recurso, prejudicado o reexame necessário.”

(TJRJ REEX 04765118320118190001 RJ 0476511-83.2011.8.19.0001, Relator(a): DES. LETICIA DE FARIA SARDAS, Julgamento: 26/03/2014, Órgão Julgador: VIGÉSIMA CAMARA CIVEL, Publicação: 04/04/2014 00:00)
(grifei)

No caso vertente, sabe-se que a teoria do risco administrativo, consagrada em nosso sistema constitucional, revela-se fundamento de ordem doutrinária subjacente à norma de direito positivo que instituiu, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do poder público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão (CF, art. 37, § 6º).

Contudo, é certo que o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50 - RTJ 163/1107-1109, v.g.)

Impõe-se destacar, neste ponto, na linha de jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal (RTJ 163/1107-1109, Rel. Min Celso Mello, v.g.), que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material ente o “eventos damni” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público, que, nessa condição funcional, tenha incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do seu comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 e RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ - RTJ 131/417).

É por isso que a ausência de qualquer dos pressupostos legitimadores da incidência da regra inscrita no art. 37, § 6º, da Carta Política basta para descaracterizar a reponsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente quando ocorre circunstância que rompe o nexo de causalidade material entre o comportamento do agente público e a consumação do dano pessoal ou patrimonial infligido ao ofendido.

Desse modo, no presente caso, não há como prosperar a tese esposada na sentença de primeiro grau de que a responsabilidade seria do Estado, independentemente de onde veio o disparo da bala, se do agente público ou do funcionário da empresa, porquanto as circunstâncias do caso evidenciam que o nexo de causalidade material não restou plenamente configurado, porquanto não se tem elementos nos autos capazes de confirmar a procedência da bala que atingiu o autor.

Ademais, ainda que se esteja diante da responsabilidade objetiva estatal, cumpre, esclarecer, por último, que é imperativa a regra do art. 333, I, do CPC-73, que “é ônus do autor a prova do fato constitutivo do seu direito” e, no caso, conforme dito alhures, o apelado não se desincumbiu desse ônus, quedando-se inerte quanto a comprovação do nexo de causalidade.

Portanto, não vejo como manter a decisão do juízo monocrático, que julgou procedente o pedido, sob o fundamento de que não importaria desvendar a origem do disparo, dado que a reponsabilidade estatal é objetiva.

Ante o exposto, de acordo com a fundamentação lançada ao longo dessa decisão, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Pará para julgar o pedido do autor, ora apelado, improcedente em relação ao mencionado ente, condenando o recorrido em honorários advocatícios, no valor de R$1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa, em razão do disposto no art. 12 da Lei nº 1.060-1950.

É o voto.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/08/2020